Tribunal: TJPA
Processo: 0806868-70.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806868-70.2023.8.14.0201

APELANTE: GABRIEL LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0806868-70.2023.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE:
GABRIEL LIMA FERREIRA.

DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. TENTATIVA DE EXTORSÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESENÇA DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por GABRIEL LIMA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou, no contexto de violência doméstica, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, além de 46 dias-multa, pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II), tentativa de extorsão (art. 158 c/c art. 14, II), e à pena de 2 meses e 4 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147), todos com as agravantes do art. 61, I e II, “f”, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 7.000,00. A defesa requereu: (i) absolvição dos crimes de ameaça e perseguição; e (ii) exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais para um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita quanto ao crime de ameaça, por suposta ausência de sua capitulação na denúncia; (ii) analisar se estão presentes os elementos típicos do crime de perseguição, especialmente a reiteração de condutas; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença, à luz da situação financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A condenação pelo crime de ameaça não configura julgamento extra petita, uma vez que a descrição fática constante da denúncia abrange todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, permitindo o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 383 do CPP.

4.

A conduta de ameaçar a vítima com a divulgação de imagens íntimas, com o intuito de retomar relacionamento ou obter vantagem econômica, caracteriza promessa de mal injusto e grave, enquadrando-se no art. 147 do Código Penal.

5.

A reiteração de condutas persecutórias encontra-se demonstrada nos autos por meio de múltiplos contatos ofensivos, ameaças reiteradas, tentativas de chantagem e invasão da privacidade da vítima, que resultaram em abalo psicológico, afastamento do trabalho e mudança de domicílio, preenchendo os requisitos do crime de perseguição do art. 147-A do CP.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que o stalking pode se concretizar por meio de atos não físicos, como comunicações insistentes e contatos virtuais reiterados, sendo suficiente que tais condutas perturbem a liberdade e a tranquilidade da vítima.

7.

A fixação da indenização por danos morais deve considerar a proporcionalidade e a capacidade financeira do réu. Diante da comprovação de hipossuficiência econômica, da assistência da Defensoria Pública e do estado de reclusão, impõe-se a redução do valor fixado, de R$ 7.000,00 para o equivalente a um salário mínimo vigente.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Recurso parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 147, 147-A, §1º, II, 158, c/c art. 14, II e art. 61, I e II, “f”; CPP, arts. 383 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.589.973/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 19/09/2016; STJ, HC 415.872/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/06/2018; STJ, AgRg no REsp 1.786.420/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.707.245/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no REsp 2.043.864/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/09/2023; STJ, HC 767.900/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
GABRIEL LIMA FERREIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou ao pagamento de indenização à vítima de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de indenização por danos morais e à pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado,
além de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, pelas práticas dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, c/c art. 61, incisos I, II, “f”, todos do Código Penal); tentativa de extorsão (art. 158, c/c art. 14, II c/c art. 61, I e II “f” e art. 69 todos do CP) e

2

(dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção,
em regime fechado, pelo crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, I, II, “f” do CP).

Narra a denúncia (ID 20358819), que:

“(...) no dia 29/11/2023, às 09h00, o Sr. Jose de Souza Lima, foi vítima dos crimes previstos nos artigos 147-A, § 1º, II, e 158, ambos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, perpetrada pelo seu companheiro, o nacional, ora denunciado. Ademais, é pertinente destacar que o crime ocorreu inicialmente na Rua Central s/nº, Areia Branca, Bairro Central, Município de Irituia e, posteriormente, no endereço localizado sito Travessa Oito de Maio, S/N, Ao Lado do 10° BPM, CEP: 66811793, Bairro: Agulha (Icoaraci), Belém-PA, na presença do investigador Paulo Sérgio Pantoja Batista.

A vítima, em sede policial, relatou no dia do fato recebeu mensagens do denunciado, o qual pedia para retomar a relação e caso não reatassem iria divulgar fotos íntimas da vítima. O acusado enviou várias fotos e vídeos íntimos da vítima exigindo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para que não publicasse as imagens e vídeos.

Ademais, a vítima declarou que manteve um relacionamento com Gabriel por cerca de 1 (um) ano e há três meses passaram a morar juntos na casa da vítima, situada em Irituia. Após estarem residindo juntos, o denunciado passou a ter ciúmes excessivo da vítima, que certa vez o acusado viu fotos da ofendida com outros homens e ficou extremamente irritado, inclusive, exigiu que a relatora cortasse as fotos do seu álbum de formatura, sendo que Gabriel a agredia verbalmente com as textuais: “tu és uma vagabunda, sem coração”. Acrescenta ainda que há uma semana terminou com o relacionamento com o denunciado, entretanto, este não aceitou o fim da relação, que a vítima veio para Belém para que o investigado tivesse tempo para deixar a casa, que é de sua propriedade.

A testemunha, Paulo Sergio Pantoja Batista, investigador de polícia civil, em sede policial, relatou que na data do fato a vítima compareceu a DEAM e relatou que estaria sendo extorquida por seu ex-namorado, ora denunciado, e que este estava solicitando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para que não divulgasse fotos íntimas da vítima. Afirma também ter presenciado o momento em que a vítima ligou para Gabriel e este confirmou ter fotos íntimas da vítima e caso não efetuasse o pagamento exigido teria suas fotos divulgadas. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID 20358853).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 23533744), sustentando:
reforma da sentença para afastar a condenação pelos crimes de ameaça e perseguição; exclusão ou
redução da obrigação de indenização, por danos morais, para um salário-mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e não improvimento do recurso para manter a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 23533746).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento (ID 25106862).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA.

A defesa requer a reforma da sentença visando afastar a condenação pelo crime de ameaça, sob o argumento de que a denúncia e as alegações finais não teriam incluído a capitulação legal correspondente, configurando decisão
extra petita
.

Sem razão a defesa.

A defesa sustenta que a condenação pelo crime de ameaça teria violado o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, configurando julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o tipo penal correspondente não teria sido expressamente incluído na peça acusatória nem reiterado nas alegações finais ministeriais.

Sem razão.

O princípio da congruência, ou da correlação entre a acusação e a sentença, impõe que o magistrado observe os limites fáticos da imputação, não podendo condenar o réu por fato não descrito na denúncia. Contudo, a tipificação jurídica atribuída aos fatos não vincula o julgador, que pode adequá-la à descrição fática, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli).

No presente caso, a peça acusatória narra, de forma minuciosa, que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, enviou mensagens ameaçando divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima, exigindo o pagamento de quantia de dinheiro para não concretizar a divulgação, além de condicionar a não exposição das imagens à retomada do relacionamento.

Essas condutas, independentemente da capitulação expressa, correspondem materialmente ao tipo penal de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, uma vez que o acusado, mediante conduta intimidatória, prometeu causar mal injusto e grave à vítima, consistente na divulgação de material íntimo capaz de atentar contra sua honra e reputação.

O próprio depoimento judicial da ofendida confirma, com riqueza de detalhes, o caráter coercitivo e intimidador da conduta do acusado:

“Que o acusado dizia: ‘OU VOCÊ VOLTA COMIGO, OU EU VOU PUBLICAR UMAS FOTOS SUAS’. Que ao perguntar quais fotos, ele lhe enviou fotos nuas e vídeos em que mantinham relação sexual, gravados sem autorização.”

Ora, a conduta de ameaçar a vítima com a divulgação de material íntimo constitui forma evidente de constrangimento e de intimidação, apta a causar fundado temor de dano à imagem e à vida privada, enquadrando-se com perfeição no tipo penal da ameaça, pois o mal prometido – tornar públicas imagens íntimas – é injusto, grave e dirigido à liberdade psíquica da vítima.

Assim, ainda que a denúncia não tenha utilizado o termo “ameaça” de forma literal na qualificação jurídica, a narrativa fática abrangeu integralmente os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, o que afasta qualquer nulidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado não se vincula à capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, podendo aplicar o direito aos fatos narrados, sem que isso configure julgamento extra petita:

“O juiz não está adstrito à capitulação jurídica dos fatos contida na denúncia, podendo atribuir definição diversa, desde que não altere a descrição fática da conduta. Prevalece o princípio da correlação quanto aos fatos, e não à capitulação.”

(STJ, AgRg no REsp 1.589.973/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/09/2016)

“Não há nulidade por decisão extra petita quando a sentença apenas atribui nova capitulação jurídica aos fatos descritos na denúncia, sem modificá-los.”

(STJ, HC 415.872/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/06/2018).

Com efeito, o que a Constituição e o CPP exigem é que o acusado tenha ciência clara dos fatos que lhe são imputados, a fim de que possa exercer ampla defesa. No caso concreto, a narrativa constante da denúncia permitiu integral compreensão da imputação, pois o acusado sabia desde o início que respondia por condutas ameaçadoras e coercitivas contra sua ex-companheira, não havendo qualquer surpresa ou prejuízo à defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“A ausência de prejuízo efetivo à defesa impede o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).”

(STJ, AgRg no REsp 1.786.420/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/05/2019).

Portanto, inexiste decisão extra petita, pois a condenação fundou-se em fatos expressamente narrados na denúncia, que descrevem de forma inequívoca a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, amoldando-se perfeitamente ao tipo de ameaça.

Quanto a materialidade e a autoria do crime de ameaça restam plenamente demonstradas pelos relatos firmes e coerentes da vítima em juízo, e pela ausência de qualquer elemento que infirme suas declarações.

A palavra da vítima, em casos de violência moral e psicológica no âmbito de relação íntima de afeto, assume especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores:

“Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente e harmônica com o conjunto dos autos.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.707.245/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

Logo, restando demonstrado que o acusado ameaçou divulgar fotos íntimas da vítima, com o intuito de forçá-la a retomar o relacionamento ou de obter vantagem econômica, está plenamente caracterizado o delito de ameaça, sendo incabível o afastamento da condenação.

DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO.

Sustenta a defesa que o apelante não praticou o ato de forma reiterada e que a ofendida teria, de dentro da delegacia, realizado ligação telefônica para forjar o flagrante.
Sem razão.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância restringe-se à análise da presença do elemento da reiteração de condutas, essencial à configuração do crime de perseguição (stalking), tipificado no art. 147-A do Código Penal.

Dispõe o referido artigo:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua liberdade ou privacidade: Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:
II – contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código.

A defesa sustenta que o apelante não teria praticado os atos de forma reiterada, mas apenas isoladamente, o que afastaria a tipicidade da conduta. Todavia, a tese não merece acolhida.

A reiteração, elemento objetivo do tipo penal, deve ser compreendida não sob um prisma meramente aritmético, mas sim comportamental e finalístico.

Não se exige uma quantidade determinada de atos, bastando a demonstração de condutas múltiplas e persistentes, voltadas a intimidar, ameaçar, controlar ou perturbar a liberdade da vítima.

No caso dos autos, a prova produzida é robusta e coerente no sentido de que o apelante perseguiu a vítima de forma reiterada e obsessiva, mediante contatos sucessivos e insistentes, com o objetivo de reatar o relacionamento ou, em caso contrário, causar-lhe grave dano psicológico e reputacional.

Conforme se extrai do depoimento firme e coerente da ofendida, o acusado: enviava mensagens de texto e áudio diárias, com teor intimidatório e ofensivo (“vagabunda”, “sem coração”); ameaçava divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima, exigindo valores em dinheiro para não concretizar a exposição; insistia para reatar a relação, utilizando o conteúdo íntimo como instrumento de chantagem emocional; invadiu a antiga residência da vítima, após o rompimento, quebrando uma janela mesmo depois de a fechadura ter sido trocada; e, em razão da perseguição e das ameaças, a vítima precisou se afastar de seu local de trabalho, mudar de cidade e iniciar acompanhamento psicológico, relatando transtornos de sono e crises de medo.

Tais condutas, praticadas de forma repetida, prolongada e por múltiplos meios (mensagens, chamadas e ações diretas), configuram a reiteração típica do crime de stalking, sendo irrelevante o fato de o agente não ter perseguido fisicamente a vítima em todas as oportunidades, bastando que tenha invadido reiteradamente sua esfera de tranquilidade e liberdade psíquica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“O delito de perseguição (art. 147-A do CP) não exige a prática de atos físicos contínuos, bastando a reiteração de condutas que, por meio de contatos virtuais, comunicações insistentes ou ameaças veladas, perturbem a liberdade e a tranquilidade da vítima.”

(STJ, AgRg no REsp 2.043.864/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/09/2023).

“Para a caracterização do crime de perseguição, basta a pluralidade de atos persecutórios que causem medo ou perturbação à vítima, não sendo necessário que as condutas sejam diárias ou ininterruptas.”

(STJ, HC 767.900/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/04/2023).

Além disso, a Lei nº 14.132/2021, que introduziu o art. 147-A ao Código Penal, tem como finalidade proteger a integridade psíquica e a liberdade da vítima, reprimindo comportamentos que se perpetuam no tempo e configuram violência psicológica reiterada. No caso concreto, o comportamento do apelante se prolongou por semanas, alternando-se entre tentativas de reconciliação, chantagens e ameaças, o que extrapola, de longe, a ideia de ato único.

Portanto, a reiteração está plenamente evidenciada, tanto pela sequência de contatos e mensagens enviadas quanto pelos atos invasivos e pelas ameaças que forçaram a vítima a mudar de domicílio e afastar-se do convívio social.

No caso em exame, o depoimento da vítima é detalhado, coerente e encontra corroboração nos prints de mensagens e no acompanhamento da polícia, que presenciou parte das chantagens. Ademais, o abalo psicológico está comprovado pelo afastamento laboral e o tratamento psicológico iniciado logo após os fatos.

Assim, o conjunto probatório é sólido e apto a sustentar a condenação, não havendo margem para a tese de atipicidade.

DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Na sentença, o recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais e eventuais tratamentos psicológicos.

Em interrogatório (ID 20358843), o apelante declarou exercer atividade de motorista de caminhão, ser pai de uma filha e pagar pensão alimentícia. Ressalte-se que foi isento do pagamento das custas processuais, encontrando-se preso e, portanto, sem meios para auferir renda.

Considerando que o apelante é assistido pela Defensoria Pública Estadual e a necessidade de adequar a indenização à sua atual capacidade econômica, de modo a não inviabilizar sua subsistência nem o cumprimento de obrigações familiares,
reduzo o valor da indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para um salário mínimo (R$ 1.518,00 – mil quinhentos e dezoito reais)
, mantendo-se a obrigação de pagamento em favor da vítima, admitindo-se o parcelamento, conforme regulamentação pertinente.

Não existem reparos a serem efetuados na dosimetria de pena.

Mantêm-se os demais termos da sentença condenatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025